Tribunal: TJPA
Processo: 0810267-43.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810267-43.2021.8.14.0051

APELANTE: EVERSON BARROS VIEIRA

APELADO: GILCILENE TEIXEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810267-43.2021.8.14.0051

APELANTE: GILCILENE TEIXEIRA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA11536-A, WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES - PA12406-A, ANDRE VIEIRA DA SILVA - PA35889-A

APELADO:EVERSON BARROS VIEIRA

Advogados do(a) APELADO: EDSON DE SIQUEIRA VIEIRA - PA10045-A, THIAGO PEREIRA ESTEVES - PA33033-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA -

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ação de reintegração de posse requer a demonstração de posse anterior, esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência do esbulho, conforme o disposto nos arts. 560 e 561 do CPC.

2.

No caso, a ré ocupava o imóvel com base em medidas protetivas concedidas no âmbito da Lei Maria da Penha, as quais já se encontram revogadas.

3.

Cessadas as medidas protetivas, a permanência da ré no imóvel, sem amparo judicial, caracteriza esbulho possessório, conferindo ao autor o direito de ser reintegrado na posse.

4.

Mantida a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

5.

Recurso de apelação desprovido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Negar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
GILCILENE TEIXEIRA SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada por
EVERSON BARROS VIEIRA
julgou procedente o pedido esposado na inicial.

O ora apelado ajuizou a demanda de origem, aduzindo, alegando que foi injustamente privado da posse de seu imóvel pela ré, sua ex-companheira.

Acrescentou que, em razão de medidas protetivas deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha, foi afastado temporariamente do lar e que, com o término dessas medidas, requereu sua reintegração, alegando que a ré se recusava a devolver o imóvel.

A ré, por sua vez, em contestação, justificou sua permanência no imóvel com base nas referidas medidas protetivas, argumentando que a posse era legítima, pois visava sua proteção.

O magistrado proferiu sentença em audiência (ID 19152093), julgando procedentes os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

(...) PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.210 e ss. do Código Civil c/c art. 560 e ss. do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) REINTEGRAR o autor na posse do imóvel individualizado na petição inicial e nos documentos que a acompanham, estabelecendo o prazo de até 30 dias, contados da presente data, para a restituição voluntária do bem. b) Alcançado o prazo de trinta dias sem a devida restituição, independentemente de nova deliberação do Juízo, EXPEÇA-SE E CUMPRA-SE, com as cautelas legais, MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o réu
GILCILENE TEIXEIRA SILVA
apresentou recurso de apelação (ID 119152131), pleiteando a reforma da sentença e a improcedência da ação, sob o argumento de que a manutenção de sua posse no imóvel era legítima.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 19152138).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

recursos é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da posse exercida pela ré após o término das medidas protetivas. Em outras palavras, é necessário determinar se a permanência da ré no imóvel configura esbulho possessório e se o autor faz jus à reintegração de posse.

Inicialmente, faz
mister
esclarecer que, a posse não se confunde com propriedade, ainda que sua caracterização seja estabelecida pela constatação, de fato, de situação similar à do proprietário, assim, mesmo sendo certo que a posse se manifesta através do exercício de poderes inerentes ao domínio, com ele não se confunde, sendo diversos os fundamentos da proteção jurídica nessas distintas situações.

Ademais, pode-se dizer que as ações possessórias se diferenciam das reivindicatórias na medida em que nas primeiras as partes litigam pelo direito decorrente da situação fática, ou seja, o direito derivado da posse,
jus possessionis, enquanto estas últimas têm como causa de litígio a propriedade, ou jus possidendi,
decorrente de título de domínio ou de outro direito real.

Quanto ao reconhecimento da posse, em si, cumpri observar o art.561 e do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

Il – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim urge que se verifique a configuração dos elementos fáticos possessórios.

Em ações possessórias como a presente, cabe ao autor demonstrar que a posse anterior era sua, que houve esbulho por parte da ré e que ele perdeu a posse em decorrência deste esbulho.

Ademais, o art. 1.210 do Código Civil define esbulho como a privação da posse por ato violento, clandestino ou com abuso de confiança.

No caso em apreço, o autor foi afastado do imóvel por força de decisão judicial temporária no âmbito de ação relacionada à Lei Maria da Penha. Com o término dessa medida, a posse deveria ter sido devolvida ao autor. Ao se recusar a fazê-lo, a ré praticou ato de esbulho, conforme dispõe a legislação vigente.

A apelante sustenta que a sua permanência no imóvel é legítima em razão das medidas protetivas deferidas contra o autor, conforme previsto na Lei Maria da Penha. No entanto, a análise dos autos do proc. n. 0803421-10.2021.8.14.005, revela que essas medidas eram temporárias e visavam à proteção da integridade física e psicológica da ré no âmbito de uma relação familiar. Tais medidas foram cessadas desde o ano de 2022 e a ré não apresentou qualquer nova ordem judicial que justificasse sua permanência no imóvel.

A alegação da ré de que o esbulho não teria ocorrido por força de tais medidas não subsiste, visto que a sua manutenção na posse deveria ter sido limitada ao período de vigência das referidas medidas protetivas. A partir do momento em que essas medidas foram revogadas, a continuidade da posse pela ré passou a configurar esbulho.

Importante salientar que, como não mais existiam medidas protetivas em vigor, a posse exercida pela ré passou a não ter fundamento legal, constituindo-se, então, em ato de esbulho possessório, como definido pelos arts. 560 e 561 do CPC e pelo art. 1.210 do Código Civil.

Além disso, o recorrido comprovou que as medidas protetivas já não mais existiam à época do ajuizamento da ação, conforme os documentos anexados aos autos, demonstrando, ainda, que não houve qualquer nova decisão judicial que garantisse à ré a permanência no imóvel, sendo, portanto, cabível a sua reintegração de posse.

A jurisprudência é firme no sentido de que, cessadas as medidas protetivas, a posse do imóvel deve ser restituída ao legítimo possuidor, sob pena de configuração de esbulho. Nesse sentido, cabe citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sendo a agravada mera detentora da posse do imóvel, ainda que por força de medida protetiva de afastamento do lar, não pode permanecer no imóvel "ad infinitum" em detrimento do agravante, visto que estaria obtendo, por via transversa, a posse de imóvel que pertence exclusivamente ao agravante/requerente. (TJ-MS - AI: 14110105120208120000 MS 1411010-51.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS FILHOS EM DESFAVOR DA MÃE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR DADO EM FAVOR DAQUELES. MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS A ESTA REVOGADAS PELO JUÍZO CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO COMETIDO PELA RÉ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0001832-18.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 03.05.2021) (TJ-PR - AI: 00018321820218160000 Cascavel 0001832-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 03/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021)

O autor demonstrou que, após o término das medidas protetivas, a ré permaneceu no imóvel sem qualquer amparo legal, configurando esbulho possessório, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e o art. 1.210 do Código Civil. A recusa injustificada da ré em devolver a posse, somada à ausência de ordem judicial que a autorizasse a continuar no imóvel, torna cristalina a ocorrência do esbulho.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer o direito do autor à reintegração de posse, de sorte que a continuidade da posse pela recorrente, sem respaldo legal, não pode subsistir, sendo cabível a sua remoção do imóvel, tal como decidido pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024